Tribunal: STF
Processo: ARE 1339510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INOMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. FINSOCIAL. ALÍQUOTA SUPERIOR A 0,5%. VALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. CARTAS DE FIANÇA. LEVANTAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. CASO EM QUE PLEITEADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO FINSOCIAL EM SUA INTEGRALIDADE, HOUVE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE ADMITIDA COM BASE EM CARTAS DE FIANÇA BANCÁRIA, E TRANSITOU EM JULGADO O ACÓRDÃO NO SENTIDO DA INEXIGIBILIDADE SOMENTE EM ALÍQUOTA SUPERIOR A 0,5%, CUJO LEVANTAMENTO INTEGRAL FOI, PORÉM, REQUERIDO PELOS CONTRIBUINTES. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXII, XXIV, XXXV; 170, inciso II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. A invocação de decadência, sob fundamento de que omissão do Fisco na constituição de crédito tributário que já estava, porém, constituído a partir de lançamento feito pelo contribuinte, pelo qual se identificou, apurou e garantiu o crédito tributário que, como tal, foi suspenso em sua exigibilidade, evidencia o claro propósito dos contribuintes de se furtarem da execução da coisa julgada, no que desfavorável, aproveitando-se apenas do que lhes foi favorável, o que revela o manifesto despropósito da pretensão.



    3. É elementar a noção de que a suspensão da exigibilidade somente ocorre depois da constituição do crédito tributário, aquela presume esta dentro da lógica que orienta o sistema tributário. Não se suspende a exigibilidade de mera obrigação tributária, mas sim e apenas de crédito tributário, constituído com o reconhecimento da ocorrência do fato gerador e com a apuração do respectivo valor, para efeito de depósito judicial ou prestação de fiança bancária, cabendo ao Fisco apenas impugnar a insuficiência de uma ou outra das garantias, em sendo o caso, para suscitar controvérsia específica.



    4. Se o contribuinte deposita em dinheiro ou junta carta de fiança, com o que pretende e gera a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não pode, com o reconhecimento judicial posterior da exigibilidade fiscal, integral ou parcial, eximir-se da forma legal de execução da coisa julgada; e tampouco pode invocar, contra a decisão judicial, e em afronta a princípios básicos como boa -fé, lealdade processual e moralidade, a inexistência do próprio crédito tributário, que declarou antes de suspender-lhe a exigibilidade, fundada na alegação de falta da respectiva constituição como se necessário fosse ao Fisco lançar o que já estava lançado.



    5. O artigo 151 do Código Tributário Nacional, que trata de causas de suspensão da exigibilidade, de cuja eficácia gozaram os contribuintes ao terem, para si, equiparada a fiança bancária ao depósito judicial, refere-se clara e nitidamente ao conceito de crédito tributário, que presume constituição e lançamento efetuado pelo contribuinte e sujeito à homologação do Fisco, ou promovido de oficio pela autoridade competente.



    6. No caso do Finsocial e, especialmente no caso de deferimento de suspensão da exigibilidade mediante fiança bancária, a hipótese afigura-se de perfeita conformação com a de constituição pelos próprios contribuintes, inibindo a discussão da decadência, pois desnecessário, em face do valor garantido, que se promova qualquer ato de oficio. Certo, portanto, que a juntada de cartas de fianças, em cumprimento da liminar que a tanto vinculou a suspensão da exigibilidade fiscal, prejudicou a discussão da constituição do crédito tributário e, estando a dívida constituída e apurada, o que resta a fazer diante da coisa julgada é promover a sua execução a fim de extinguir o crédito tributário. Note-se que, suspensa a exigibilidade fiscal, a extinção do crédito tributário ocorre com a mera conversão em renda da União do respectivo valor (artigo 156, VI, CTN), devendo, neste sentido, ser cumprida a coisa julgada.



    7. Igualmente, não cabe cogitar de prescrição para a execução das cartas de fiança, pois desnecessário o ajuizamento de nova ação para tal e, de outra parte, não está em discussão a cobrança de valores não abrangidos pela carta de fiança, sendo que, de acordo com os documentos juntados, a ação mandamental não questionou apenas o pagamento do Finsocial com o acréscimo da alíquota a partir da competência de novembro de 1991, e sim a própria contribuição como um todo, sendo, no entanto, declarado válido a exação com a alíquota de 0,5%.



    8. Manifestamente impertinente invocar que a cobrança do Finsocial, na alíquota até 0,5%, declarado constitucional pela própria Suprema Corte, devido pelo contribuinte por força da coisa julgada e garantido através de fianças bancárias, que suspenderam a respectiva exigibilidade, possa configurar violação a direito de propriedade (artigo 5°, XXII, e 170, II, CF), desapropriação indevida (artigo 5°, XXIV, CF) ou ofensa à segurança jurídica (artigo 5°, XXXVI, CF), até porque a controvérsia, a propósito do levantamento de cartas de fianças, não tem conteúdo propriamente constitucional - e se tivesse seria apenas de forma reflexa e indireta -, pois envolvida, específica e diretamente, a discussão de suposta decadência e prescrição, à luz da legislação infraconstitucional.



    9. Agravo inominado desprovido.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 30/5/19).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/6/18)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente